Tribunal: STF
Processo: Rcl 56455
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TOMADORA DOS SERVIÇOS. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEVEDORAS PRINCIPAIS (SOLIDÁRIAS). ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.